Tribunal: TJMT
Processo: 1005475-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005475-39.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO FARINHA GOULART - CPF: 066.410.876-89 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA (AGRAVANTE), LUIS MARCOS VERA TURDERA - CPF: 007.700.879-06 (AGRAVADO), MIRTES GISELA BIACCHI BELLE TURDERA (AGRAVADO), MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA - CPF: 472.881.750-49 (ADVOGADO), MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA - CPF: 472.881.750-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005475-39.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: TOYOTA DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: LUIS MARCOS VERA TURDERA, MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAS E MORAIS -

RELAÇÃO DE CONSUMO – TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE OUTRO VEÍCULO - REQUISITOS INDEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Para a concessão da tutela de urgência, imperiosa se faz a observância de dois requisitos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso, a probabilidade do direito submete-se ao preenchimento dos requisitos do art. 18 do Código de defesa do consumidor.

II - Diante da inocorrência da perícia até o momento, vislumbra-se que os defeitos do veículo, alegados pelos agravados não restaram comprovados, muito menos que o veículo esteja inutilizável.

III - Caso fosse deferida a tutela de urgência pleiteada e posteriormente julgada improcedente a ação principal, haveria o risco de irreversibilidade da medida, conhecido como
periculum in mora
inverso, que consiste em uma dificuldade muito grande ou até na impossibilidade dos agravados de ressarcirem a agravante dos valores dispendidos com o fornecimento do veículo novo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005475-39.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: TOYOTA DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: LUIS MARCOS VERA TURDERA, MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
TOYOTA DO BRASIL LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Indenizatória Por Danos Materiais e Morais no 1000184-40.2020.811.0006, ajuizada por
LUIS MARCOS VERA TURDERA
e
MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que a empresa demandada, ora agravante, providencie um veículo provisório em favor da parte autora, nas mesmas características do automóvel objeto da lide.

Para tanto, aduz a agravante não se revelar nenhum dos pressupostos da tutela de urgência concedida, sobretudo pela necessidade de dilação probatória a fim de verificar a existência ou não de vício do produto, por meio de prova produzida tecnicamente, por meio de aparelhos específicos e por profissional idôneo.

Salienta que o próprio magistrado singular, ao proferir a decisão agravada, considerou precipitada qualquer consideração acerca dos vícios eventualmente existentes no veículo, hipótese que reforça a temeridade da tutela de urgência deferida, na origem.

Assevera que o caso em exame apresenta nítido risco de irreversibilidade da medida, tendo em conta os custos a serem ressarcidos na hipótese de improcedência da lide.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

A parte agravada apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005475-39.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como cediço, para a concessão da tutela de urgência, imperiosa se faz a observância de dois requisitos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso, a probabilidade do direito submete-se ao preenchimento dos requisitos do art. 18 do Código de defesa do consumidor,
in fine
:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

Na espécie, a agravante sustenta que os supostos defeitos apresentados no veículo não foram suficientemente demonstrados nos autos, argumento esse combatido pela agravada em sede de contrarrazões, nas quais alega que o veículo continua apresentando defeitos, razão pela qual necessita de um veículo zero quilômetro.

Acerca desse embate, prevalece, ao menos no atual estágio da lide, o argumento da agravante, isso porque, diante da inocorrência da perícia até o momento, vislumbra-se que os defeitos do veículo, alegados pelos agravados não restaram comprovados, muito menos que o veículo esteja inutilizável.

De tal modo, não foi atendido ao menos um dos requisitos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, mais especificamente, a persistência do vício que o torne impróprio ou inadequado ao uso, restando ausente, portanto, a probabilidade do direito invocado.

Ademais, no tocante ao segundo requisito, qual seja do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este também não se faz presente, visto que os vícios alegados pela parte agravada, caso ainda persistam, não impossibilitam o uso do veículo.

Vale lembrar, que caso seja reconhecida a responsabilidade da agravante pelos supostos vícios do veículo, as perdas e danos serão devidamente apuradas e indenizadas ao final da demanda, não havendo de se falar em dano irreparável antes do advento da sentença.

Ademais, caso fosse deferida a tutela de urgência pleiteada e posteriormente julgada improcedente a ação principal, haveria o risco de irreversibilidade da medida, conhecido como
periculum in mora
inverso, que consiste em uma dificuldade muito grande ou até na impossibilidade dos agravados de ressarcirem a agravante dos valores dispendidos com o fornecimento do veículo novo.

Assim, diante de tais considerações e sendo perceptível, de plano, que a manutenção do
decisum a quo
poderia causar danos irreparáveis à agravante, imprescindível se faz a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de reformar o
decisum
, e revogar a tutela de urgência antecipada concedida na origem, a qual determinou a entrega de um veículo provisório aos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020